Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702468-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISA SERVICOS GRAFICOS EIRELI, VIVIANE CUNHA DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VISA SERVICOS GRAFICOS EIRELI, contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em sede de Cumprimento de Sentença n. 0710899-07.2024.8.07.0001, proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA em desfavor do agravante. Na r. decisão agravada (ID 214858490, integrada em ID 219649717 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado. Na oportunidade, o d. Juízo consignou que a tese de inexistência de título judicial não prospera, considerando que se trata de cumprimento de sentença já transitada em julgado. Ademais, apontou que a suposta "inexequibilidade" do título e matéria referente ao "Fundo de Reserva" são questões de mérito, que deveriam ter sido expostas na fase de conhecimento. Em relação ao suposto excesso de execução, esclareceu que não fora juntada aos autos planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Em suas razões recursais (ID 68150328), o agravante alega que o valor executado se refere aos débitos gerados pela má gestão do Sicoob, especificamente a responsabilidade proporcional dos cooperados na apuração de prejuízos. Aduz que a impugnação ao cumprimento de sentença é fase adequada para apresentação de sua defesa, independentemente da garantia do Juízo. Afirma que, em se tratando de matéria de ordem pública, deveria ter sido deferido os pedidos feitos em exceção de pré-executividade, especificamente acerca da inexigibilidade do título, do pagamento da sua responsabilidade nos prejuízos da Cooperativa pelo Fundo de Reserva e do excesso de execução. Ressalta que houve falha na intimação da sentença e na intimação para pagamento do valor executado, pois não teria sido feito o devido cadastramento do patrono nos autos. Propõe acordo para pagamento do valor, dentro de sua atual capacidade financeira. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, antecipação dos efeitos da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para (i) reconhecer a existência de (e)rro material na publicação do expediente “mandado de intimação” pelas justificativas apresentadas e, em consequência, seja DEVOLVIDO AOS EXECUTADOS O PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; e (ii) seja conhecida (a) Exceção de Pré-executividade apresentada nos autos originários, R$ 7.000,00 que são recursos provenientes de parte do fundo de reserva, Da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, e no mérito seja discutido os motivos de fato e de direitos expostos, com consequente reconhecimento do excesso de execução, sendo devida somente a importância de R$ 5.968,10, (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), sendo os autos enviados à contadoria judicial para auferir-se o real valor da execução. Preparo não recolhido. No exercício do juízo de admissibilidade, considerando que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo, esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 68178332, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado e de o sistema PJE indicar o recolhimento simples do preparo (ID 68184823), a agravante deixou transcorrer o prazo in albis para o recolhimento do valor em dobro, conforme se extrai da certidão de ID 68595070. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal devido. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante o sistema PJE tenha registrado o recolhimento de preparo na forma simples em 30/01/2025 (ID 68184823), a agravante fora intimada para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 68178332), tendo permanecido inerte (ID 68595070). A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 às 16:50:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora